Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716745-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: FRANCISCO CARNEIRO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. MULTA CONTRATUAL. ISENÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DEVIDOS. DANOS MATERIAIS. IMÓVEL. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. O recurso adesivo além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões. O recurso adesivo não se limita à matéria tratada no recurso principal e, por isso, pode impugnar capítulo diverso da decisão. Precedente. 2. No contrato de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso (Lei no 8.245/91, art. 56). 3. O fim do contrato locatício ocorre com a efetiva entrega das chaves ao locador ou em juízo. 4. Revela-se totalmente contraditório o comportamento da locatária em comunicar a rescisão do contrato de locação e entender que poderia permanecer no imóvel por tempo indeterminado até a entrega das chaves. Esse comportamento viola os direitos anexos do contrato e o princípio da boa-fé objetiva. 5. É cabível a aplicação de multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação quando a locatária pede a rescisão e, posteriormente, se mantém inerte para devolver o imóvel. É inaplicável à locação a tese do contrato substancialmente cumprido. Tanto faz rescindir o contrato nos primeiros meses quanto nos últimos, a finalidade da multa é dar ao proprietário segurança jurídica quanto à locação. 6. É cabível o ressarcimento de valores a título de aluguel de período em que as partes controvertem sobre a vistoria final e eventuais reparos. 7. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 8. Autos no 0718746-31.2022.8.07.0001 - Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido. 9. Autos no 0716745-73.2022.8.07.0001. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei 8.245/91 e 413 do Código Civil, entendendo que o valor estipulado na cláusula penal por rescisão precoce do contrato de locação deve ser reduzido proporcionalmente ao tempo restante do cumprimento da avença. Pede, assim, que a multa contratual seja proporcional ao tempo de cumprimento do contrato. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o da Lei 8.245/91 e 413 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028